Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725017-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SILVANA FRANCA SILVA NEVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. - ME, SILVANA FRANCA SILVA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de SILVANA FRANCA SILVA NEVES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. - ME, SILVANA FRANCA SILVA NEVES, processo n. 0008581-73.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD e CCS-BACEN (ID 131326277 dos autos de origem). Confira-se: “Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados retro. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência admite a pesquisa e sua reiteração entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução. Aduz ainda que a medida pleiteada consubstancia o princípio da colaboração e respeito ao princípio do interesse do credor. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se a pesquisa pleiteada. Preparo devidamente recolhido (ID 37735242). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se anuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator